Tribunal: TJES
Processo: 5000324-31.2023.8.08.0023
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000324-31.2023.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LAUROMIR GOBETI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000324-31.2023.8.08.0023

RCTE: EDP – ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

R
CD
O
:
LAUROMIR GOBETI

RELATOR: O SR. JUIZ DE
IDELSON SANTOS RODRIGUES

VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

PROCEDIMENTO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INV
Á
LIDO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO.
COBRANÇA ABUSIVA.
NULIDADE DE COBRANÇA.

RESTITUIÇÃO
DE VALORES EVENTUALMENTE PAGOS
.
RECURSO INOMINADO IM
PRO
VIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

1.
Recurso Inominado tempestivo,
cabível
e preparado (
I
d. 10251673), contrarrazões

apresenta
das

(Id. 10251675)
e recorrid
o
assistid
o
de advogad
a
desde
o início
.

2.
Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida
em face

de
sentença
(
I
d. 10251670)
que julgou parcialmente procedente o
s pedidos prefaciais
,
declara
do
nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº
9683979

e dos débitos decorrentes,
condenando a ré/recorrente a obrigação de fazer/não fazer
de suspender as cobranças e se abster de negativar bem como a

restituição dos valores eventualmemte pagos
.

3.
Diante da evidente relação de consumo entre as partes, inverto o ônus da prova nos moldes do art. 6
º
, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.
4.
Alegação de
preliminar de incompetência dos Juizados por necessidade de produção de prova pericial e no mérito defende o
cumprimento dos procedimentos de TOI conforme determina a legislação.
Requer ainda que seja julgado procedente o pedido contraposto.

5.
A
fast
o
a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível
,
pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, limitando-se a celeuma a verificar se o TOI foi expedido seguindo as orientações contidas na resolução nº
1.000
de 20
21
da ANEEL.
6
.
A simples lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção não é suficiente para caracterizar a irregularidade, eis que se trata de prova unilateral,
sendo imperioso consignar que
o procedimento fora realizado sem a presença d
o

consumidor
(Id. 10251533 - Págs. 12/13)
, inclusive o documento do procedimento TOI
se encontra
sem a assinatura dest
e
, o que, mais uma vez, reforça o cenário de unilateralidade da concessionaria ré/recorrente,
em que comungo com a r. sentença que houve falha na prestação de serviço da demandada,
assim como das condenações derivadas.
7. Quanto ao pedido contraposto
, resta prejudicado, ante a manutenção da sentença.

8
.
Desse modo,
CONHE
ÇO

do recurso, mas
lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença de origem por seus próprios fundamentos.
9
.

CONDENO
o
recorrente ao pagamento de custas
processuais
e honorários advocatícios

que se fixa em 20% sobre o valor da
causa

na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95
.
É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)